Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAMES LABORATORIAIS. COBRANÇA DE FATURAS. GLOSAS. RECURSOS. FATURAS E VALORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSOS. INTEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 21.732,18. 1.1. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 20.889,78, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento. 1.2. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Afirma que o contrato prevê que o recurso de glosa deve ser apresentado no prazo de 30 dias, sob pena de os valores serem considerados como aceitos. Aduz que os recursos referentes à fatura de agosto de 2015, recusada em 23/12/2015, e às glosas de janeiro e de fevereiro de 2016, recusadas em 28/07/2016, foram apresentados intempestivamente. Alega que os documentos que supostamente comprovam a reversão das glosas estão rasurados, bem como que os e-mails com a solicitação de emissão da Nota Fiscal não mencionam valores de glosas revertidas. Conclui que os documentos dos autos não comprovam o valor do crédito do apelado, que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu suposto direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Restou claro que a existência de recurso da apelada em relação às faturas glosadas correspondentes aos períodos de: a) agosto de 2015, com glosa no valor de R$ 1.961,18, cujo valor a receber após o recurso foi de R$ 481,58; b) janeiro de 2016, com glosa de R$ 3.537,09, cujo valor após o recurso foi de R$ 750,40; e c) fevereiro de 2016, com glosa de R$ 588,00, e após o recurso R$ 235,20. 2.1. A apelante, por sua vez, deixou de indicar o motivo pelo qual os recursos teriam sido rejeitados, bem como de comprovar que foram apresentados após o prazo de 30 dias, conforme alega. 2.2. Por outro lado, a autora demonstrou cabalmente o seu direito de crédito, com a comprovação das faturas e das glosas por documentos hábeis, sem rasura e com os valores devidos após a apresentação dos recursos.
3. A empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante estabelecido no art. 373, II, do CPC, uma vez que não juntou aos autos comprovante de quitação dos débitos existentes, nem da intempestividade dos recursos das glosas. 3.1. Precedente: “II - A ré não comprovou a alegação de intempestividade dos recursos das glosas apresentados pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, art. 333, inc. II, do CPC, devendo arcar com o pagamento dos valores neles questionados.” (20130110870745APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 21/10/2014).
4. Apelo improvido.